Tribunal: TJDFT
Processo: 0761698-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS OU PROTESTOS VINCULADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível visando reformar sentença que reconheceu a nulidade do contrato de financiamento e a inexigibilidade dos débitos tributários relativos a veículo, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e exclusão do nome da parte de cadastros restritivos (CADIN, Dívida Ativa) e baixa de protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada fraude na contratação de financiamento e atribuição indevida de débitos, sem comprovação de inscrição em cadastros restritivos ou protestos vinculados, gera direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige demonstração de lesão efetiva a direito da personalidade, não bastando meros aborrecimentos.
4. Não há prova de inscrição em CADIN, Dívida Ativa ou negativação decorrente do contrato fraudulento.
5. Relatórios apresentados não individualizam credor ou vínculo com o contrato.
6. O ônus da prova incumbe ao autor (CPC, art. 373, I).
7. Ausência de repercussão concreta afasta indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de fraude na contratação de financiamento, sem prova de inscrição em cadastros restritivos ou protestos vinculados, não gera direito à indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032942, 0745187-78.2024.8.07.0001, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 20/08/2025, DJe 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2013922, 0737599-20.2024.8.07.0001, Rel.: ALFEU MACHADO, Rel. Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 02/07/2025, DJe 09/07/2025.